Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726892-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO ELEUTERIO DE SOUZA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do detido cotejo dos autos, o objeto deste agravo cingira-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, fosse compelids a autorizar e custear o tratamento home care indicado ao agravado, nos termos da prescrição médica apresentada. A seu turno, o efeito suspensivo postulado fora deferido. Na sequência, consoante noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1], o agravado viera a falecer, evento que ensejara a apresentação de manifestação pela operadora de saúde, nos autos da ação originária, via da qual reiterou o pedido de produção de prova pericial, de forma a se averiguar quais eram as reais necessidades do autor falecido[2]. A despeito do encaminhamento a ser conferido à ação principal, precipuamente se encerrar pedido indenizatório e em razão do provimento antecipatório concedido, o óbito do agravado implicara o exaurimento do objeto deste agravo, pois adstrito à prestação que havia sido assegurada ao falecido em ambiente antecipatório, que restara irreversivelmente afetada pelo evento. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 77135757 (fl. 167). [2] - ID Num. 77135757 (fl. 1.302), Ação Cominatória no 0730896-39.2025.8.07.0001.